Tribunal: TJBA
Processo: 8080307-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080307-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s): LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: JANETE BOMFIM MACHADO

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. SUSPENSÃO DE DESCONTOS
DE PARCELAS
DE
CORRENTES DE
CONTRATO NÃO RECONHECIDO
PEL
A

PARTE
AGRAVAD
A
. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA.
QUANTUM
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário decorrentes de contrato não reconhecido pela parte autora, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão e manutenção da tutela provisória de urgência que determinou a suspensão dos descontos questionados; (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da decisão mostra-se razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A controvérsia acerca da existência ou não da contratação somente pode ser esclarecida no curso da instrução processual, sendo prudente, em juízo sumário, impedir a continuidade dos descontos impugnados.

Há indícios de irregularidade na contratação questionada, não sendo razoável exigir da consumidora a prova de fato negativo, caracterizando hipótese de prova diabólica.

A parte agravada é aposentada e percebe verba de natureza alimentar, de modo que a manutenção dos descontos compromete sua subsistência, configurando perigo de dano.

A instituição financeira agravante possui capacidade econômica superior, podendo ser ressarcida posteriormente caso reconhecida a legitimidade da cobrança ao final do processo.

A relação jurídica discutida é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a mitigação das regras ordinárias de distribuição do ônus da prova.

A multa cominatória fixada mostra-se adequada e proporcional à finalidade coercitiva da medida, considerando o porte econômico da agravante e a natureza da obrigação imposta.

O valor das
astreintes
pode ser revisto futuramente, caso se revele excessivo ou gere enriquecimento ilícito, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC quando há indícios de contratação não reconhecida e descontos incidentes sobre verba previdenciária de natureza alimentar.

É legítima a suspensão provisória de descontos em benefício previdenciário diante do risco de dano à subsistência do consumidor.

A fixação de
astreintes
em valor compatível com a capacidade econômica do devedor constitui meio adequado de efetivação da tutela de urgência, passível de revisão futura.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.

8080307-13.2025.8.05.0000
, de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,

CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e
a
gravad
a,
JAN
ETE BOMFIM MACHADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,

mantendo a decisão
a quo

por seus próprios fundamentos
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12